Tribunal: TJDFT
Processo: 0753429-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753429-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIZA CAVALCANTE RODRIGUES AGRAVADO: ROSALDO PAULINO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE contra decisão de ID 256625399, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSALDO PAULINO RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie o atendimento domiciliar integral (home care 24h) em favor do autor, agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta a agravante, entidade de autogestão multipatrocinada, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela administrados, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que sua atuação é voltada a um grupo restrito de beneficiários, sem finalidade lucrativa, e que a relação jurídica estabelecida não configura relação de consumo, devendo ser regida por legislação específica e pelo Código Civil. Alega a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável. Ressalta que o beneficiário já recebe todos os cuidados necessários à manutenção de sua saúde, conforme previsto contratualmente e em conformidade com protocolos internos, destacando a utilização da Tabela NEAD como instrumento técnico para avaliação da complexidade assistencial. Informa que, após avaliação médica realizada por sua equipe, o beneficiário obteve pontuação de 09 na Tabela NEAD, o que não o torna elegível para internação domiciliar 24 horas, mas sim para o Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), que prevê assistência multiprofissional e cuidador, sem necessidade de técnico de enfermagem em tempo integral. Defende, ainda, que não há laudo médico atual que justifique a indicação de enfermagem 24 horas, tampouco previsão contratual ou obrigatoriedade legal para o fornecimento do serviço pleiteado, uma vez que a internação domiciliar não integra o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com esses argumentos, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agrava e revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem. Preparo regular no ID 79094952. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, quanto à inexistência do direito reivindicado pelo agravado, que objetiva assegurar a ampliação do atendimento em regime de home care, para 24 horas. Destaco que a agravante não impugna a alegação sustentada na petição inicial, no sentido de que o plano de saúde fomentado ao agravado possui cobertura para atendimento em regime domiciliar. A alegação sustentada no recurso se restringe à defesa da desnecessidade de atendimento em home care, sob o argumento de que os cuidados necessários à manutenção do agravado não necessitam intervenção de profissionais de saúde, podendo ser promovido por familiares ou cuidadores. Nesse sentido, sustenta que o recorrido foi avaliado por equipe do plano de saúde e não atingiu a pontuação necessária ao atendimento em home care, de acordo com a tabela NEAD, sendo a elegível apenas ao atendimento pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC. Ocorre que as alegações sustentadas pela agravante não estão suficientemente demonstradas nos autos e são inverossímeis frente aos elementos de informação apresentados com a petição inicial. Destaco que consta da petição inicial que o agravado “já possui o tratamento home care com 12h de atendimento por dia em sua residência, se alimentando exclusivamente por gastrostomia (GTT), dieta líquida administrada diretamente no estômago através de uma sonda, devido a disfagia neurogênica grave da musculatura da garganta, respiração com uso de oxigênio suplementar ao longo do dia e contínuo durante a noite. Não se movimenta mais, precisando de auxílio de outras pessoas para qualquer atividade como banho, troca de roupas e fraldas entre outros”, e que seu quadro clínico tem se agravado, apresentando, recentemente, “oscilações na frequência cardíaca, queda de saturação e períodos mais prolongados de apneia; piora da disfagia e maior acúmulo de saliva e secreção durante a noite mesmo com medicações; tosse persistente, conforme relatório médico emitido pela Dra. Marcella de Almeida Wanderley – CRM 16409 DF”, motivo pelo qual “a profissional que o acompanha indicou manutenção do home care e aumento do acompanhamento de 12h para 24h, com equipe multidisciplinar especializada, capaz de realizar manejo seguro da gastrostomia, prevenir complicações, acompanhar a instabilidade clínica e proporcionar dignidade e qualidade mínima de vida à paciente”. A alegação de desnecessidade de atendimento em home care também contrasta com apuração fática que se extrai das informações constantes do relatório médico de ID 255610950. Pelo que se afere do conjunto probatório apurado nessa fase preliminar, o agravado é pessoa idosa com demência em estágio avançado, tendo sido diagnosticado com provável Doença de Alzheimer, “encontrando-se em estágio terminal, caracterizado por acamamento total, mutismo há mais de um ano, e ausência de controle postural (perda de controle de tronco). Sua dependência para todas as atividades básicas de vida diária (AVDs) é completa”. Também há relatos de instabilidade cardíaca; de comprometimento respiratório, que exige “aspirações de vias aéreas superiores e inferiores com alta frequência (várias vezes ao dia e à noite), uso de Oxigênio Contínuo e suporte ventilatório não invasivo (BIPAP) para manejo do intenso desconforto respiratório e prevenção de pneumonias de repetição (reforçando o risco iminente de infecção e sepse)”; de necessidade de suporte nutricional por gastrotomia (GTT) e complicações cutâneas (lesão por pressão - grau II - na região sacral) que demandam curativos especializados; e de doença renal crônica não dialística. Nesse contexto, mostra-se coerente a prescrição de atendimento em home care, por profissionais de saúde, conforme prescrição médica (ID 255610950). Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida, por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas pelo relatório médico juntado pelo agravado na origem. Ressalto que a atenção dispensada ao agravado na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator